Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700194-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. APELADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Confirmada a sentença de despejo pelo acórdão de ID 1426624, complementado pelo de ID 1439708, o réu noticia a celebração de novo contrato de locação e requer a certidão de trânsito em julgado. No entanto, como não protesta pela homologação de acordo, aguarde-se o decurso do prazo para eventuais recursos da autora, após certifique-se e dê-se baixa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator